Tribunal: TJES
Processo: 5000300-39.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-39.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO GOMES DE ALMEIDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000300-39.2023.8.08.0011

RECORRENTE: LUCIANO GOMES DE ALMEIDA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA PAGA EM ATRASO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCIANO GOMES DE ALMEIDA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S/A,
aduzindo o requerente que no ano de 2021 passou por alguns problemas financeiros e foi necessário renegociar seu débito com a requerida, no entanto, mesmo efetuando o pagamento regular das parcelas se surpresou com duas negativações em seu nome, por faturas vencidas em 19/05 e 18/06/2021. Busca, assim, seja retirada a restrição imposta, declaração de inexistência de débito, além de danos morais.

Em contestação (ID 7141935), a demandada informa que o autor é devedor contumaz, sendo que a negativação se deu pelo não pagamento das faturas de maio e junho de 2021.

A sentença (ID 7141943) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7181503), reiterando que as faturas foram pagas e a negativação é indevida.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 7141949), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrida comprovar nos autos que o recorrente não efetuou o pagamento das faturas que foram objeto de restrição.

Pois bem. Em que pese o autor não ter anexado o comprovante de pagamento, é certo que a própria demandada confirma o recebimento, ainda que em atraso, das referidas faturas. Do documento colacionado ao ID 7141935 - Pág. 2, extrai-se que a fatura referente ao mês de maio foi paga em 29/07/2021 e a referente ao mês de junho foi paga em 03/09/2021.

Não obstante legítima a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, a quitação do débito torna indevida a manutenção da negativação, competindo ao credor providenciar a baixa do apontamento no prazo de 05 (cinco) dias úteis e, não ocorrendo, gera dano moral
in re ipsa
.

A matéria se encontra pacificada no âmbito do STJ pela edição da súmula 548, a seguir transcrita:
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”
.

No caso em tela, até a data de 10/01/2023, ou seja, dois anos após o pagamento as restrições se mantinham, sem qualquer tipo de justificativa razoável. Sendo este o caso dos autos, portanto, torna-se patente o dever de indenizar.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à manutenção indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
, conforme mencionado anteriormente.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença prolatada no ID 7141943 para julgar procedente em parte o pedido inicial, na forma do art. 487, I do CPC, a fim de: i) declarar a inexistência de débito entre as partes no tocante às faturas de maio e junho de 2021; ii) condenar a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento; iii) determinar a expedição de ofício ao SERASA para que promova, em definitivo, a baixa das restrições dos contratos 0080006220960006 e 0080006220960005.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)